Tribunal: TJES
Processo: 5003384-62.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003384-62.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA CPF e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5003384-62.2022.8.08.0050

Recorrente: PICPAY SERVICOS S.A

Recorrido: MARCOS ANTONIO DA SILVA e OUTROS

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Trata-se de Ação formulada pelo MARCOS ANTONIO DA SILVA e OUTROS, em face de PICPAY SERVICOS S.A e OUTROS, alegando, em síntese, que em 29/11/2021 realizaram uma compra por meio do cartão de crédito da requerida “Banco Digio” dentro da plataforma do réu “PicPay”, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que foi recusada. Com a recusa da transação, informam que tentaram realizar novo pagamento, que foi concluído. Aduzem que, no mesmo dia, notaram que o valor foi cobrado em duplicidade contestaram o valor cobrado indevidamente junto à requerida “Banco Digio”, que no mesmo dia realizou o estorno. Todavia, alega que em junho de 2022 notaram que a ré Picpay estava cobrando o valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, que havia sido estornado. Afirmam que, ao questionarem a cobrança, foram informados que o Banco Digio não havia repassado o valor. Informam que em 20/10/2022 foram ao PROCON com o intuito de solucionar o problema, mas não obtiveram êxito. Assim, requerem que seja declarada a inexistência do débito de R$ 200,00 (duzentos reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na sentença (ID. 8065069), o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente, conforme dispositivo
in verbis
:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para: a) declarar a inexistência do débito de R$ 200,00 (duzentos reais), condenando a ré PicPay Serviços S.A. a restituir à autora Graciele Garcia Gomes a quantia de R$ 194,02 (cento e noventa e quatro reais e dois centavos) acrescida de correção monetária e juros moratórios legais a partir das datas dos descontos e da citação, respectivamente; b) condenar a requerida PicPay Serviços S.A a pagar à demandante indenização por danos morais no importe de R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais) acrescida de correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Julgo improcedentes os pedidos formulados por Marcos Antônio da Silva, assim como aqueles em face de Banco CBSS S.A. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei n° 9.099/95).”

Inconformado, PICPAY SERVICOS S.A interpôs RECURSO INOMINADO, defendendo a regularidade da prestação de serviço, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Neste caso, tem-se que, de fato, o Requerido não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre eles a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ,
“o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC”
(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Da análise dos documentos acostados aos autos, concluiu-se pela evidente falha na prestação do serviço do recorrente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação, sendo que não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil, concluindo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Assim, consoante se observa do dispositivo acima transcrito, a responsabilidade imposta, pelo artigo 14, é independente de culpa e se baseia na conduta, dano e nexo causal. É importante destacar que as empresas possuem o dever de indenizar, não só amparado na conduta do agente causador do dano, mas, sim, no risco que o exercício de sua atividade causa para terceiros, em função de seu proveito econômico.

Dessa maneira, conclui-se que, no caso dos autos, basta a aferição do ato ilícito, praticado pelo fornecedor de serviços , e o dano causado ao consumidor, para ensejar a obrigação de indenizar.

No que pertine a alegação inexistência de dano moral, esta também não merece ser acolhida , eis que se verifica a conduta ilícita da recorrente ao promover cobrança indevida . Dessa forma, não há que se falar em mero dissabor, mas vislumbra-se do caso em análise, afronta à personalidade, prescindindo de comprovação de prejuízo, já que decorrente do próprio ato ilícito, diante dos fatos contidos na sentença, ante a cobrança indevida , dificuldade em solução e com continuação da cobrança , entendo que houve descaso com o consumidor. Todos estes fatos, demonstram a insensibilidade, desrespeito e desprezo da Recorrente com o consumidor .

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida , mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte apelante com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte recorrente não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano.

A propósito:

(...) Não merece guarida o argumento de que a cobrança por serviço não contratado pelo consumidor seja mero aborrecimento, precipuamente quando este busca a resolução do problema junto à fornecedora ou prestadora de serviços. Em tais circunstâncias, tem-se por caracterizada a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que autoriza a condenação de fornecedores e prestadores de serviços por dano moral.2. A fixação do quantum reparatório a título de danos morais deve ater-se às peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que, na espécie, foram devidamente sopesados.3. Na indenização por danos morais, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, APELAÇÃO 0468442-25.2014.8.09.0134, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 3ª Câmara Cível, julgado em 10/09/2018, DJe de 10/09/2018)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, cito as fundamentações centrais do magistrado “a quo”, servindo de súmula ao presente julgado:

“(...) Em seu termo de abertura (ID 19464383), os requerentes expõem que em 29/11/2022 tentaram realizar um pagamento com cartão de crédito, por meio da plataforma “PicPay”, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Aduzem que a primeira tentativa de pagamento foi recusada e a segunda tentativa de pagamento foi concluída. No entanto, receberam a cobrança do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) duas vezes na fatura do cartão de crédito. Contestaram tal cobrança duplicada junto ao banco requerido, que realizou o estorno no mesmo dia. No entanto, em junho de 2022, a requerida PicPay passou a cobrar o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), aduzindo que a corré não repassou o valor da transação. Buscaram solucionar o problema, mas não obtiveram êxito.

Por outro lado, a ré Banco CBSS S.A. aduz que a recusa da transação gerou um crédito de confiança, e que o valor foi devidamente repassado para a corré PicPay.

Em sua defesa, a ré PicPay Serviços S.A. esclarece que os autores realizaram duas transações em 29/11/2022, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, aduzindo que a primeira foi recusada e a segunda concluída. Afirma que o titular do cartão de crédito contestou a transação que foi aprovada e que, por tal razão, realizou descontos diretamente na conta do PicPay da autora, no valor total de R$ 194,02 (cento e noventa e quatro reais e dois centavos).

De início, pode-se verificar que a titular da conta do Picpay é a requerente Graciele Garcia Gomes e que o cartão de crédito utilizado no pagamento é de titularidade do requerente Marcos Antônio da Silva, conforme demonstrado nos documentos de Ids 19464145, 19464366e 19464369.

Pois bem, em análise dos autos (ID 29302632), verifico que em 29/11/2022 a autora Graciele tentou realizar um pagamento, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na plataforma da demandada PicPay, utilizando um cartão de crédito de titularidade do autor Marcos, cuja transação foi recusada; tentou realizar o pagamento novamente, com sucesso. No entanto, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) foi cobrado duas vezes na fatura do cartão de crédito. Diante de tal situação, o autor contestou junto ao banco a cobrança em duplicidade, que no mesmo dia realizou um crédito de confiança no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) na fatura do requerente Marcos.

No ID 29394033, verifico que a requerida PicPay Serviços S.A. realizou dois descontos diretamente na conta da autora Graciele, um em 02/09/2022, no valor de R$ 140,07 (cento e quarenta reais e sete centavos) e outro em 20/09/2022, no valor de R$ 53,95 (cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), totalizando R$ 194,02 (cento e noventa e quatro reais e dois centavos), sob a justificativa de que o titular do cartão (Marcos) contestou a transação que havia sido aprovada e que não recebeu o repasse do valor.

Conforme o ID 29302632, foram geradas duas cobranças e houve somente um crédito de confiança, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) que abateu o apenas o valor de uma das cobranças. Portanto, caso houvesse alguma inconsistência no repasse do valor, deveria ser resolvido entre as requeridas, sendo ilícito realizar descontos arbitrários na conta da consumidora por conta de desajustes entre parceiros comerciais na condução de suas atividades.

Neste contexto, resta clara a ocorrência de falha no serviço prestado pela requerida PicPay Serviços S.A., em razão de realizar descontos indevidos na conta da requerente Graciele Garcia Gomes. Por conseguinte, a requerida deve ser responsabilizada pelos danos causados à consumidora, na forma do art. 6º, VI c/c art. 14, ambos do CDC, devendo ser declarada a inexistência do débito e, consequentemente, deverá restituir à autora Graciele Garcia Gomesa a quantia de R$ 194,02 (cento e noventa e quatro reais e dois centavos), devidamente corrigida e atualizada a partir da data de cada desconto (02/09/2022 e 20/09/2022).

Quanto ao banco réu Banco CBSS S.A., entendo que o requerido cumpriu sua obrigação, regularmente, ao realizar o crédito de confiança na fatura do requerente Marcos Antônio da Silva, no mesmo dia que houve a cobrança em duplicidade, pelo que não há que se falar em falha na prestação do serviço e indenização por dano moral.”

No mais, o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação. Outrossim,
quantum
indenizatório fixado mostra-se razoável e proporcional.

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, das quais fixo em 20% sobre valor da condenação.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)